Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-46.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000382-46.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), LUCELIA MENDES DA SILVA - CPF: 010.382.451-09 (IMPETRANTE), JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO (IMPETRADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (LITISCONSORTES), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000382-46.2020.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Lucelia Mendes da Silva

Impetrado:

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial da Comarca de Cuiabá – MT.

Litisconsorte

Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO ENCAMINHADO A TURMA RECURSAL JÁ APRECIADO, DECIDIDO E DEVOLVIDO AO JUIZADO ESPECIAL DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Sendo satisfativa a liminar concedida em Mandado de Segurança, exaurindo o objeto da prestação jurisdicional, a hipótese é de perda superveniente do interesse processual, o que enseja a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009.

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado contra a decisão prolatada pelo Impetrado no processo nº
1014836-14.2019.8.11.0001
,
que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a Recorrente promovesse o preparo do recurso no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID 58339452, tendo sido determinada a notificação do Impetrado e citação do litisconsorte.

A autoridade coatora prestou informações, conforme ID 88936462, o litisconsorte apresentou manifestação no ID 60040973 e o representante do Ministério Público opinou pela concessão da ordem, e via de consequência, pela reforma da decisão de primeiro grau, conforme cota juntada no mov. 16.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Da analise do processo principal, verifico que este já foi encaminhado e distribuído para esta Turma Recursal, e o recurso inominado foi julgado na sessão do dia 17.11.2020, e transitou em julgado, sem a interposição de recurso.

Dessa forma, com a remessa do processo pelo Juízo “a quo” à Turma Recursal e o julgamento do recurso inominado, em face à liminar deferida, que teve natureza satisfativa, não se justifica o prosseguimento do presente Mandado de Segurança, por ter ocorrido à perda superveniente do interesse processual. A jurisprudência é neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA SUSPENSIVO - LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA - EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA

- Sendo satisfativa a liminar concedida em mandado de segurança, exaurindo o objeto da prestação jurisdicional, a hipótese é de perda superveniente do interesse processual, o que enseja a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009..

(TJ-MG - REEX: 10388100010197001 MG , Relator: Brandão Teixeira, Data de Julgamento: 08/05/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2013)

“A pretensão foi atendida e exauriu-se. A decisão que concedeu a liminar teve natureza satisfativa. Nada mais poderia pretender o impetrante. (...) Portanto, e como salientei na decisão agravada, a concessão da liminar, em face do seu conteúdo satisfativo, não justifica nem mesmo o prosseguimento do mandado de segurança” (RE 402.043, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 3.8.2004).

Ante o exposto
, por ter ocorrido a perda superveniente do interesse processual, em razão de que a
liminar deferida teve natureza satisfativa
, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança
e JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021